Tribunal: TJES
Processo: 5005011-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005011-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NILTON MARTINS CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB, SNIPER E PREVJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A efetividade da execução é princípio que orienta a atuação jurisdicional, cabendo ao Juízo zelar pela satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do CPC.

2. A utilização de ferramentas tecnológicas como CNIB, SNIPER e PREVJUD mostra-se legítima e adequada, sobretudo quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização de bens pelos meios tradicionais.

3. O histórico de insucesso nas diligências realizadas nos autos justifica a adoção dos referidos sistemas, que visam assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

4. A jurisprudência pátria reconhece a compatibilidade do uso dessas ferramentas com os princípios que regem a execução civil.

5. Recurso provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005011-52.2025.8.08.0000

Agravante: Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S/A

Agravados:
Nilton Martins Construções EIRELI e Outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória – ES, que indeferiu os pedidos de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB, SNIPER e PREVJUD, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Nilton Martins Construções EIRELI e Outros.

Nas razões recursais de id. 13004616, o agravante sustenta, em síntese, que a) embora tenha empreendido diversas diligências para localização de bens dos devedores, todas restaram infrutíferas; e b) os sistemas CNIB, SNIPER e PREVJUD são instrumentos legítimos e eficazes para localização de bens e direitos do devedor, estando sua utilização amparada pelo art. 139, IV, do CPC, bem como por precedentes jurisprudenciais que apontam para a necessidade de garantir a efetividade da execução, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

Decisão liminar proferida no id. 13124774, deferindo o efeito ativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB, SNIPER e PREVJUD para a efetivação da penhora de bens dos executados, diante da alegada ineficácia das diligências anteriores realizadas pelo exequente.

A execução se presta à satisfação do direito do credor, sendo dever do Juízo zelar por sua efetividade, conforme dispõe o art. 797 do CPC.

A utilização de mecanismos tecnológicos voltados à identificação patrimonial revela-se compatível com os princípios da máxima utilidade da execução e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), sobretudo quando demonstrado o insucesso de tentativas tradicionais.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos deve ser deferida, mormente quando esgotadas as diligências por parte do interessado:

"A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005429-58.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.03.2024)

No mesmo sentido, já se assentou que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos:

"O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002937-59.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERMO RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.09.2024)

Ressalte-se, ainda, que:
“6. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens no âmbito de execução ou cumprimento de sentença independe do esgotamento de outros meios de busca. 7. A decretação da indisponibilidade de bens por meio do CNIB deve ser precedida do esgotamento das diligências ordinárias”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5016325-29.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.03.2025)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a execução tramita desde 2013, sendo suficiente o histórico de tentativas frustradas para justificar o uso das ferramentas pleiteadas, em especial o SNIPER e o PREVJUD.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e determinar que o Juízo de origem proceda à realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB, SNIPER e PREVJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.